Tribunal: TJSP
Processo: 3000953-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADEQUAÇÃO – Recurso Extraordinário – RE no o 870.947/SE (Tema no 810/STF) - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Cumprimento de sentença – Afastamento da Lei no 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária - Julgado de acordo com o entendimento do Tribunal Superior - Retratação indevida.